Tribunal: TJBA
Processo: 8052874-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052874-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIANE SILVA BAHIA PINTO e outros Advogado(s): JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS AGRAVADO: LAZARO SILVA MUNIZ Advogado(s):PATRICIA BELLO DULTRA PEREIRA, YANDRIA SIENDRE FONSECA DA COSTA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA, PERDAS E DANOS E DANO MORAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES, CONSTITUINDO-OS EM MORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 474 DO CÓDIGO CIVIL. EVIDENTE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA O AGRAVADO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com previsão expressa de cláusula resolutiva, nos termos da cláusula VIII – Considerações Finais, alínea c. A referida cláusula estipula que “a posse direta do imóvel permanecerá com o PROMISSÁRIO, desde que esteja em dia com suas obrigações, estando sujeito a perdê-la caso se torne inadimplente”. 2. O inadimplemento dos agravantes restou incontroverso e o agravado comprovou que os notificou para purgarem a mora, conforme documentos juntados aos autos (Id 68022629, fls., 02/11). Dessa forma, restou configurada a mora ex re, conforme dispõe o art. 474 do Código Civil, que prevê a resolução automática do contrato nos casos de cláusula resolutiva expressa. 3. Considerando a existência de cláusula resolutiva expressa pelo inadimplemento de obrigações contratadas e a notificação extrajudicial dos promissários compradores, constituindo-os em mora, possível a reintegração do promissário vendedor na posse do imóvel, inclusive para prestigiar o pacta sunt servanda. 4. O risco de dano grave ou de difícil reparação é evidente para o agravado, pois, do contrário, terá que aguardar o processamento de toda a ação de rescisão contratual para ser reintegrado na posse do imóvel de que é proprietário, mas que está sem a posse e sem o recebimento da contraprestação pela venda. 5.Não se pode cogitar de adimplemento substancial, instituto que pode, eventualmente, restringir o direito do credor à resolução contratual previsto no artigo 475 do CC, porquanto é ínfimo o valor comprovadamente adimplido. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8052874-68.2024.8.05.0000, em que são agravantes LUCIANE SILVA BAHIA PINTO e JOSE LENALDO DOS SANTOS PINTO BAHIA e agravado LAZARO SILVA MUNIZ. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.